Tribunal: STF
Processo: RE 1346356
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-12
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 49, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. PATAMAR MÍNIMO DE 70 PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ATIVOS E INATIVOS. ARTIGO 11, § 1º, DA LEI Nº 10.855/2004. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 13.324/2016. 1. A controvérsia cinge-se em verificar o direito da parte autora, servidor(a) público(a) aposentado(a) do INSS, ao recebimento da Gratificação de Desempenho de Atividades do Seguro Social - GDASS, no patamar mínimo de 70 (setenta) pontos, e não mais 50 (cinquenta) pontos, pois até aquele patamar a gratificação teria caráter geral, em razão da alteração promovida pela Lei nº 13.324/2016 no artigo 11, §1º, da Lei nº 10.855/2004, com fundamento na paridade remuneratória em relação aos servidores ativos. 2. De fato, a Lei nº 13.324, de 29 de julho de 2016, alterou a redação do §1º do artigo 11 da Lei nº 10.855/2004, passando a assegurar aos servidores em atividade o pagamento do limite mínimo de 70 pontos a título de GDASS, independentemente da efetiva avaliação de desempenho institucional e pessoal. 3. A referida modificação normativa, ao garantir que todos os servidores ativos recebam a gratificação no valor correspondente ao mínimo de 70 pontos, impôs à parcela em questão natureza indiscutivelmente genérica, invariável e impessoal, já que seu pagamento não ficará sujeito à avaliação de desempenho, de modo que referido patamar deve ser assegurado aos aposentados e pensionistas com direito à paridade remuneratória, sob pena de violação ao art. 40, §§ 4º e 8º, da CF/88, em sua redação original.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 65, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a , do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, caput , e 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, que  (eDOC 75, p. 7):



    “Com a máxima vênia, a GDASS paga aos inativos só poderia ser considerada de forma paritária entre servidores ativos e inativos até a homologação do primeiro ciclo avaliativo, não havendo mais se falar em paridade a partir de então, o que afronta aos ditames constitucionais que regulam tal gratificação de desempenho, quais sejam, os artigos 5º e 40, da Constituição Federal, conforme será a seguir demonstrado.”



    Sustenta-se, que  (eDOC 75, pp. 9/10):



    “é aplicável ao caso o tema 983 do STF, que aponta que nada é devido em favor dos substituídos da parte autora, conforme apurado pelo juízo de 1º grau, dado que o primeiro ciclo avaliativo da GDASS já restou homologado em 2009, cessando neste mesmo momento qualquer paridade remuneratória relativo a gratificação de desempenho, sendo que a modificação no percentual devido aos servidores ativos, ocorrida através da Lei nº 13.324/2016 não tem o condão de retornar ao status anterior de paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 87, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 50, pp. 4-8):



    “Todavia, a discussão posta nos autos não se refere ao momento em que implementada, no âmbito administrativo, a avaliação de desempenho dos servidores ativos, mas sim à repercussão no pagamento da GDASS aos inativos e aos pensionistas face à inovação trazida pela Lei nº 13.324/2016, 



    Antes do advento da Lei nº 13.324/2016, o artigo 11, §1º, da Lei nº 10.855/2004 previa o pagamento da gratificação para os servidores ativos entre os níveis mínimo e máximo de 30 e 100 pontos, respectivamente. Já para os servidores inativos e pensionistas, a vantagem seria paga em valor correspondente a 50 pontos, a teor do que preconiza o artigo 16 acima transcrito. 



    Até esse momento, portanto, aposentados e pensionistas com direito à paridade percebiam valores acima do mínimo previsto aos servidores em atividade, não ocorrendo ofensa à garantia da manutenção da paridade dos seus proventos/benefícios com a remuneração dos servidores ativos. 



    Contudo, aludido contexto foi modificado pela Lei nº 13.324, de 29 de julho de 2016, que alterou a redação do §1º do artigo 11 da Lei nº 10.855/2004, passando a assegurar aos servidores em atividade o pagamento do limite mínimo de 70 pontos a título de GDASS, independentemente da efetiva avaliação de desempenho institucional e pessoal, nos seguintes termos:



     (...)



    O artigo 16 da Lei 10.855/2004, todavia, permaneceu inalterado, de forma que os servidores aposentados e os pensionistas continuaram recebendo a GDASS no patamar de 50 pontos. 



    Desde então, criou-se situação que implica malferimento à garantia da paridade, pois a parcela fixa da GDASS, assegurada aos servidores em atividade (70 pontos), cujo repasse é desvinculado de qualquer resultado de avaliação de desempenho, possui indisfarçável feição genérica. 



    Desse modo, ainda que já tenha ocorrido o primeiro ciclo avaliativo da GDASS e sua homologação no ano de 2009, não há como se acolher a tese autárquica no sentido de que se aplicaria ao caso a tese firmada no Tema 983/STF e de que a Lei nº 13.324/2016 não teria o condão de retornar ao status anterior de paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos. 



    É cediço que o Legislativo pode instituir vantagens diferenciadas para servidores ativos e inativos e pensionistas, sem que isso configure um cenário inconstitucional, contanto que respeitado o direito adquirido dos aposentados e pensionistas com a garantia da paridade remuneratória. 



    Logo, a modificação normativa operada pela Lei nº 13.324/2016, ao garantir que todos os servidores ativos recebam a gratificação no valor correspondente ao mínimo de 70 pontos, impôs à parcela em questão natureza indiscutivelmente genérica, invariável e impessoal, já que seu pagamento não ficará sujeito à avaliação de desempenho, de modo que referido patamar deve ser assegurado aos aposentados e pensionistas com direito à paridade remuneratória, sob pena de violação ao art. 40, §§ 4º e 8º, da CF/88, em sua redação original. 



    Cumpre referir que a prevalência da tese autoral não implica o reconhecimento de que o art. 16 da Lei nº 10.855/2004, no ponto em que prevê o pagamento de apenas 50 pontos para os inativos e pensionistas, teria sido tacitamente revogado pelo art. 11, § 1º, da Lei nº 10.855/2004, com redação dada pela Lei nº 13.324/2016, na medida em que não se está diante de um confronto de normas legais, mas sim de uma norma legal (art. 16 da Lei 10.855/2004) e da norma constitucional garantidora da paridade (dispositivos supracitados). 



    Ademais, tratando-se a paridade remuneratória de garantia que decorre diretamente da Carta Magna, faz-se despicienda a previsão legal do pagamento da fração fixa da gratificação em tela aos aposentados e pensionistas, não configurando a sobredita extensão ofensa ao princípio da legalidade, à separação de poderes ou à Súmula Vinculante nº 37 (antiga Súmula nº 339). 



    Com efeito, o acolhimento do pedido não implica em conferir aumento de vencimentos a servidor público com fundamento na isonomia, o que é vedado pelo enunciado da mencionada Súmula Vinculante, mas sim de assegurar o direito à paridade constitucionalmente estabelecida.



    Destarte, conclui-se que, em atenção ao princípio da paridade, é devida a complementação do pagamento da GDASS aos aposentados e pensionistas, garantido-se-lhes o patamar mínimo de 70 pontos alcançado aos servidores ativos. 



    No caso dos autos, considerando-se que a parte autora foi aposentada em 05/08/1996 com direito à paridade de proventos (evento 12 - OFIC2, origem), faz jus ao pagamento da GDASS no mesmo patamar repassado aos ativos (70 pontos), desde o início dos efeitos da Lei nº 13.324/2016, ou seja, desde 01/08/2015, nos termos do art. 98, da referida lei. 



    Assim, dou provimento à apelação da parte autora, para julgar procedentes os pedidos, reconhecendo-lhe o direito ao pagamento paritário da GDASS e condenando o INSS ao pagamento das diferenças devidas, monetariamente corrigidas e acrescidas de juros de mora.”



    Assim, para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis n.º 10.855/2004 e 13.324/2016), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da jurisprudência do STF e tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, vejam-se:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo , é imprescindível o exame da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.348.708-AgR, Rel. Min; Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.06.2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a , do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente